Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0024026-05.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: AGNELO FERREIRA DA HORA, AMALIA GOMES MILHOMEM, ANNE AMARO OLIVEIRA, ANTONIA DIVANIA DOS SANTOS LIMA, ANTONIO ALVES RIBEIRO, ANTONIO AURELIO DA ROCHA, ANTONIO EVARISTO COTRIM, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CLAUDIO JOSE CIRINO SILVA, GENY PEREIRA DE SALES, GILZA ARAUJO DOS SANTOS, GISELIA ARAUJO DOS SANTOS, HEITOR DELFINO DA MOTA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, HORACI MOREIRA JORGE, ILAURO SALUSTIANO SANTOS, ILCA MARIA SOUSA MOURA, IVO DE PAULA, JANILDA MARIA DA SILVA, JOAO ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS ROMAO FERREIRA, JOSE DIOCLECIO DIAS, JOSE EURICO DA SILVA, JOSE FRANCELINO FILHO, JOSE LUCAS SOBRINHO, JOSE LUCIO LOPES, JOSE NILDO BATALHA, JOSE NILTON ARRAIS DA SILVA, JOSE RODRIGUES LIMA, JOSE SIMAO NETO, JOSE WILLIAM MONTEIRO, JOSEFA CARLOS AZEVEDO, JOSEMAR CARLOS DA ROCHA, JOSENY DE SOUZA BARROS, JURANDIR LUIZ FERREIRA, LENI DA SILVA MENDES, LINO BARBOSA MARQUES, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCIA MARIA PORTO, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MAINA JACOB DOS ANJOS, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DIAS, MARIA DE MORAIS PESSOA, MARIA DEULA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA, MARIA DO ROSARIO ARAUJO OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, MARIA MIRTES LIMA, MARIA VALDETE MALHEIRA, MARLUCIA MEDEIROS FERREIRA ROSENDO, NEIDE VANIA DA SILVA, NILTON ALVES DA SILVA, ODINEIA DE JESUS DOS SANTOS, ODONES JOAQUIM DA ROCHA, OSMANO JOSE DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, OSVALDO DOMINGOS PEREIRA, PAULO ROBERTO ALECRIM, PAULO SARAIVA DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO, RAIMUNDA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, RITA MARTINS DE MELO, RONALDO XAVIER DE SOUZA, ROSA MARIA CORREIA MARQUES, ROSANA CRISTINA DA SILVA FONTENELE, ROSIANY RODRIGUES DOS SANTOS GRANGEIRO, ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA, SALETE MARIA DOS SANTOS, SEBASTIAO DE JESUS, SEBASTIAO FELIPE DA SILVA, SORAYA ALVES DUARTE, UILTON GONCALVES DA COSTA, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, VALTENI ROSAL DOS SANTOS, VANIA ROCHA DE OLIVEIRA, ZELIA FERNANDES DA SILVA, PEDRO LUIZ RENNÓ EMBARGADO: MARIA AGUIAR RODRIGUES, MARIA APARECIDA TURIBIO NOGUEIRA D E C I S Ã O Após julgamento da apelação (ID 20258453) e embargos de declaração do respectivo julgado (ID 21905716) surgiram inúmeras ocorrências que estão a impedir a desejada definição do litígio. Atualmente, pendem de análise colegiada dois agravos internos. Para compreensão adequada, adota-se o relatório cronológico constante do despacho de ID 34114216: “Na origem, cuida-se de ação indenizatória, ajuizada em junho de 2014, perante a 21a Vara Cível de Brasília, por Pedro Luiz Rennó e outros (servidores do Serviço de Limpeza Urbano – SLU) em desfavor do SINDIRETA/DF-SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em razão da perda do prazo para promover o cumprimento de sentença proferida nos autos do processo n. 0010200-34.1999.8.07.0001 que tramita na 6a Vara de Fazenda Pública do DF. Na petição inicial, informa-se que o Sindicato obteve êxito em demanda concernente à devolução de valores de contribuição social descontados indevidamente dos servidores. Todavia, por inércia do advogado e da entidade sindical na execução do julgado, gerou dano aos filiados (autores da ação). A causa de pedir constitui-se no reconhecimento da prescrição da pretensão executória, o que indica falha na prestação de serviços do SINDIRETA e advogado (Marconi Medeiros) e consequente dever de indenizar. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (ID 18542710). O dispositivo guarda a seguinte redação: “julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagar a cada um dos autores os prejuízos decorrentes da não execução do julgado nos autos do processo no 1999.01.1.041738-5 em razão da prescrição da pretensão executória, correspondente ao desconto indevido superior a 6% em relação a contribuição social dos empregados do SLU, nos exatos termos e limites do julgado” Interpostas apelações pelas partes, a Sexta Turma Cível, em 23 de setembro de 2020, negou provimento ao recurso dos réus (SINDIRETA e advogado Marconi Medeiros) e deu parcial provimento ao dos autores apenas para adequar os ônus de sucumbência (ID 20258453). Na ocasião, a par de afastar preliminar de falta de interesse de agir, enfrentar temas relacionados à legitimidade das partes, foi analisada a questão da prescrição intercorrente. Considerou-se, para manter a condenação de primeiro grau, que houve trânsito em julgado da questão relativa ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Da ementa do acórdão proferido pela Sexta Turma extrai-se: “a atividade do advogado é de meio, não se lhe podendo exigir que seja sempre vencedor na lide. Todavia, da conduta culposa do advogado e do ente sindical – que, por negligência ou imperícia no trato da questão jurídica concorreram para a ocorrência de prescrição da pretensão executiva – decorre a sua responsabilidade civil e o correspondente dever de indenizar.” Em 19 de outubro de 2020, foram opostos embargos de declaração pelos réus, SINDIRETA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 20694032). Posteriormente, em 04 de novembro de 2020, os embargantes requereram a retirada do processo da pauta virtual para sustentação oral. Requereram também que o Des. Relator requisitasse ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a remessa dos autos do cumprimento de sentença objeto do processo n. 1999.01.1.041738-5 para certificar que a decisão relativa à prescrição intercorrente não transitou em julgado em face de recurso especial interposto (ID 21097754). O Des. José Divino, relator à época, deferiu, em 05 de novembro de 2020, a inclusão do julgamento dos embargos declaratórios na pauta presencial por videoconferência. Indeferiu o pedido de sustentação oral e de requisição de documentos por entender que a diligência seria desnecessária ao julgamento dos embargos de declaração (ID 21141147). Em face dessa decisão, em 17 de novembro de 2020, foram opostos novos embargos de declaração (ID 21471406), os quais não foram conhecidos por meio de decisão proferida no dia 25 de novembro de 2020 (ID 21650195). Na sequência, em 30 de novembro de 2020, os embargantes requereram a retirada de pauta presencial dos embargos de declaração, porque o advogado havia testado positivo para Covid-19 (ID 21819310). O pleito, todavia, restou indeferido por meio de decisão proferida em 1o de dezembro de 2020 (ID 21848696). Em julgamento realizado no dia 02 de dezembro de 2020, os embargos de declaração foram desprovidos (ID 21905716). Entre os argumentos do acordão proferido nos embargos de declaração, consta: “conforme consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, consta do aludido cumprimento de sentença certidão datada de 27/11/2019 atestando que a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva transitou em julgado em 29/07/2019 (fl. 1631 daqueles autos), o que foi considerado pelo acórdão impugnado (ID 20258453, p. 6). Ou seja, a questão do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente foi analisada novamente. Em 22 de janeiro de 2021 – após julgamento dos embargos de declaração - foi interposto agravo interno contra as decisões (ID 21141147 ID 21848696) que indeferiram o pedido de sustentação oral, de requisição de diligências junto à primeira instância e de adiamento do julgamento dos embargos de declaração em razão da doença do advogado MARCONI MEDEIROS (ID 22691328). No dia 22 de março de 2021, o SINDIRETA e MARCONI MEDEIROS peticionaram para retirar o processo da pauta de julgamento virtual e para anexar aos autos documento comprobatório de que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0010200-34.1999.8.07.0001 não havia transitado em julgado (ID 24280210). Deferida a inclusão do agravo interno na pauta de julgamento presencial por videoconferência (ID 24296436). Em decisão proferida em 19 de abril de 2021, o Des. José Divino refere-se à certidão da 6a Vara da Fazenda Pública que reconhece o equívoco anterior da declaração do trânsito em julgado em face de pendência de recurso extraordinário. Na sequência, suspende o julgamento do agravo interno com base no disposto no art. 313, V, a, do CPC. O dispositivo prevê hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (ID 24940863). Em outros termos, o Des. José Divino determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da execução de n. 0010200-34.1999.8.07.0001 (ID 24940863). Em agosto de 2021, os autores da ação indenizatória (servidores do SLU) apresentam petição (ID 30036265), na qual informam que o Min. Nunes Marques suspendeu o julgamento, no Supremo Tribunal Federal, do ARE 1324221/DF, sob o argumento equivocado que está pendente no Superior Tribunal de Justiça o ARESP 1.476.150. Requereu-se, ao final, que se oficiasse ao Superior Tribunal de Justiça para indicar o equívoco do erro de remessa ao STJ de recurso não conhecido pela Presidência do TJDFT. Em 18 de agosto de 2021, este Relator proferiu decisão por meio da qual: 1) manteve a decisão do Des. José Divino que suspendeu o julgamento do agravo interno; 2) determinou que fosse oficiada à Presidência do TJDF para eventuais providências diante do equívoco do envio de recurso especial não conhecido (ID 28313949). Em face desta decisão, em 18 de agosto 2021, foram opostos embargos de declaração pelo SINDIRETA e MARCONI MEDEIROS (28328165). Afirmam omissão da decisão já que o Superior Tribunal de Justiça conheceu e deu provimento ao ARESP 1.476.150, por meio de manifestação do Min. Francisco Falcão. Alegam também omissão no tocante a pedido de providências pelo uso indevido da expressão “inescrupulosos” pela outra parte. No dia 30 de agosto de 2021, SINDIRETA e MARCONI MEDEIROS apresentam requerimento para “requerer a prolação de decisão que obste o objetivo ilegal da parte autora com sua condenação nas penas da litigância de má-fé e dos consectários da sucumbência” (ID 28617862) Em 31 de agosto de 2021, foi proferida decisão (ID 28482439) que não conheceu dos embargos de declaração sob argumento de que a decisão anterior não se qualifica como decisão interlocutória - por ausência de conteúdo decisório. Na mesma oportunidade: 1) manteve-se a suspensão do julgamento do agravo interno “até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do ARE 1.324.221”; 2) Deu-se vista aos embargados para, querendo, se retratassem em face do uso da expressão “inescrupuloso”; 3) Pontuou-se que pedido de condenação de litigância de má-fé em face de recurso interposto no âmbito do STJ deve ser dirigido à Corte superior e não ao TJDFT. Em 09 de setembro de 2021, SINDIRETA e MARCONI MEDEIROS apresentaram embargos de declaração contra a referida decisão (ID 28910826). Em 29 de setembro de 2021, foi proferida nova decisão que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração (ID 29498010). Destaquem-se os seguintes pontos abordados: 1) perdeu o objeto a determinação à secretaria para oficiar a Presidência deste Tribunal, quanto ao equívoco no envio do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça – STJ já que o Min. Francisco Falcão conheceu do agravo; 2) Não há que se falar em falta de interesse de agir já que “O STJ, por meio da decisão referida, apenas determinou a remessa dos autos à Primeira Turma Cível deste Tribunal para o fim de realização de juízo de retratação ou não, nos termos do art. 1.040, II e 1.041 do CPC.”; 3) Afastou-se a declaração de litigância de má-fé no âmbito do processo que tramita nesta Sexta Turma Cível. 4) Determinou-se que o termo “inescrupulosos” fosse riscado (art. 78, § 2o, do CPC). Em face dessa decisão, em 18 de novembro de 2021, SINDIRETA e MARCONI MEDEIROS (ID 30812751) interpõem o segundo agravo interno. Tecem arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requerem, ao final, seja realizado juízo de reconsideração da decisão agravada, a fim de que o processo seja extinto por falta de interesse de agir, bem como aplicada multa por litigância de má-fé aos agravados. Em contrarrazões ao segundo agravo interno, os agravados requerem seja mantida a decisão recorrida (ID 31375281). Foi deferido o pedido do agravante de acompanhamento do julgamento do agravo interno em sessão telepresencial e indeferido o pedido de sustentação oral (ID 32270722 e ID 32780243). Posteriormente, no dia 07 de março, determinei a retirada do processo de pauta de julgamento (ID 33225261). Em face da possibilidade de revogação da suspensão do julgamento do primeiro agravo interno, bem como de uma possível intempestividade deste; as partes, intimadas nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, manifestaram-se em resposta ao referido despacho (ID 34646099 e ID 34694993). É o relatório. DECIDO. De tudo o que foi exposto acima, é certo que: 1) A questão relacionada ao uso indevido do termo inescrupulosos está resolvida; 2) a questão relativa a ofício ao Superior Tribunal de Justiça para informar o equívoco do encaminhamento do recurso especial à Corte perdeu o objeto; 3) permanece em vigor a decisão, proferida inicialmente pelo Des José Divino, que suspende o primeiro agravo interno com base no art. 313, V, a, do CPC; 4) permanecem pendentes dois julgamentos de agravos internos: 4.1) contra as decisões (ID 21141147 ID 21848696) que indeferiram o pedido de sustentação oral, de requisição de diligências junto à primeira instância e de adiamento do julgamento dos embargos de declaração em razão da doença do advogado; 4.2) contra a decisão (ID 29498010) que afastou a litigância de má-fé dos filiados do Sindicato e não extinguiu o processo por falta de interesse de agir; 5) Afastada a suspensão do julgamento do primeiro agravo interno é possível, conforme o resultado proferido pelo colegiado, restar prejudicada a análise do segundo agravo interno. Primeiramente, verifico a tempestividade do agravo interno de ID 22691328. Muito embora haja posição em sentido contrário, entendo que, atendido o requisito temporal (tempestividade), os embargos de declaração, ainda que não conhecidos, interrompem a contagem do prazo recursal. Ilustrativamente, registre-se: “não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal” (STJ – agravo interno do recurso especial – Min. MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF5) - Primeira Turma - AgInt no REsp no 1849349 SP 2019/0345204-0, Publicado em 17/3/2021). No que concerne a suspensão do primeiro agravo interno, ressalte-se que o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa. O dispositivo processual prevê a possibilidade de suspensão do curso processual quanto decisão de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente" A suspensão deve, por questão lógica, ser anterior à decisão de mérito que, na hipótese, já foi proferida (ID 20258453), ou seja, já houve o exame da demanda. A propósito do terma, registrem-se os julgados abaixo: “AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo regimental visa rediscutir matéria decidida e a parte renunciou ao direito de recorrer, diante da preclusão consumativa. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que se está executando parcelas da obrigação alimentar e na outra demanda envolvendo as partes, discute-se a exoneração desta obrigação alimentar, evidente a prejudicialidade externa hábil a fundamentar a suspensão do recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito executivo. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie.” (Acórdão 1299736, 00346284420138070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020.) – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIAL EXTERNA CIVIL. TÍTULO DESCONSTITUÍDO. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NÃO AJUIZADO. I - Suspende-se o processo quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo (CPC, art. 313, V, "a" e "b", do CPC). II - Ante a existência de prejudicial externa civil - validade do título executivo discutida em ação anulatória julgada procedente em segunda instância e não transita em julgado - a medida adequada é a suspensão da execução, conforme disciplina taxativa do art. 921, I, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1145651, 07181326820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019.) – grifou-se. Nessa linha de raciocínio, revoga-se a suspensão do julgamento do primeiro agravo interno. O dispositivo invocado pelo Des. José Divino, relator à época, referente à prejudicialidade externa (art. 313, V, a, do Código de Processo Civil - CPC), não se aplica à decisão já proferida e integrada por julgamento de embargos de declaração. A bem da verdade, se houver erro do julgado, cabe, em tese, a correção por meio de recursos extraordinários e, posteriormente, ação rescisória. Desse modo, cabível e adequado o julgamento conjunto de ambos os agravos internos ainda pendentes de decisão. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 24940863 e DETERMINO o julgamento conjunto dos agravos internos de ID 22691328 e ID 30812751. Após decurso do prazo para eventual recurso desta decisão, voltem-me conclusos os autos para julgamento conjunto dos agravos internos acima referidos. Por fim, cumpre, pelo histórico de apresentação de sucessivos embargos de declaração, recordar às partes sobre as hipóteses restritas do recurso (art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma processual civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator